Tribunal: CARF
Processo: 10380.904065/2013-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-05-13

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.904065/2013-85
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.934 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
3 de abril de 2024
Recorrente
MARCOSA S A MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
RECURSO
ESPECIAL
DE
DIVERGÊNCIA.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE. ART. 67 DO ANEXO II DO RICARF. AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial quando a matéria objeto de recurso não
foi enfrentada no acórdão recorrido, no caso, a existência de DIPJ transmitida
antes da emissão do despacho decisório.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 9101-006.931, de 3 de abril de 2024, prolatado no julgamento
do processo 10380.904063/2013-96, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado
Mendonça Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira
Júnior, Jandir José Dalle Lucca (substituto) e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em
exercício).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente
o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Especial interposto por MARCOSA S/A MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS em face do Acórdão no 1302-004.362, cuja ementa, e respectivo dispositivo,
restaram assim redigidos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.904065/2013-85
Fl. 270
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.934 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.904065/2013-85

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2010
COMPROVAÇÃO
DA
LIQUIDEZ
E
CERTEZA
DO
CRÉDITO.
NECESSIDADE PARA GARANTIA DO DIREITO CREDITÓRIO
Cabe ao recorrente produzir o conjunto probatório de suas alegações nos autos,
pois o procedimento de apuração do direito creditório não prescinde
comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de tributo pago a
maior.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
O relatório da decisão recorrida esclarece o contexto da lide:
(...) Declaração de Compensação – DCOMP, transmitida eletronicamente com
base em suposto crédito, decorrente de pagamento indevido ou a maior
(estimativa mensal), colacionada aos autos conjuntamente ao respectivo DARF
outrora apresentado. Ocorre que, em sequência, o Despacho Decisório decidiu
pela não-homologação da DCOMP, tendo em vista a constatação de
inexistência de crédito.
Por conseguinte, em sua Manifestação de Inconformidade, o Contribuinte junta
documentos os quais, segundo sua perspectiva, comprovariam a existência de
saldo de crédito disponível, e que teria apresentado sua DCTF retificadora,
corrigindo o erro de preenchimento ao qual incorrera.
Ato seguinte, o Acórdão da DRJ não reconheceu o direito creditório pleiteado,
ante a ausência de comprovação de liquidez e certeza (art. 170 do CTN), por
ausência de lastro em documentação contábil-fiscal. Entendeu a Autoridade a
quo que, para se comprovar a existência de crédito decorrente de pagamento a
maior, comparativamente com o valor do débito devido a menor, é
imprescindível que seja demonstrado na escrituração contábil-fiscal, baseada
em documentos hábeis e idôneos, a diminuição do valor do débito
correspondente a cada período de apuração.
Por fim, em Recurso Voluntário, o Contribuinte reitera as alegações formuladas
em sua exordial, destacando a suficiência das provas apresentadas. Entende que
seu direito resta cabalmente demonstrado na instrução do PAF, devendo o
Julgador atentar-se à verdade material. Nesse cenário, não poderia um equívoco
formal na apresentação da DCTF e da DIPJ implicar o indeferimento de seu
direito creditório.
Nos termos da ementa e do dispositivo já transcritos no início deste relatório, o
Acórdão no 1302-004.362 negou provimento ao recurso voluntário, confirmando o acerto da
decisão a quo.
Cientificado do Acórdão, o Contribuinte interpôs o Recurso Especial suscitando
divergência com relação aos Acórdãos no 1302-001.526 e no 3101-001.692, que veiculam as
seguintes ementas, no que importa ao presente recurso:
Acórdão paradigma no 1302-001.526:
Fl. 271
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.934 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.904065/2013-85

COMPROVAÇÃO DO ERRO. VERDADE MATERIAL.
Restando comprovado pelo contribuinte o erro em que se funda o lançamento
impositiva se torna sua desconsideração em prol da verdade material.
ERRO DE FATO NO PREENCHIMENTO DA DCTF. VALOR CORRETO
DECLARADO EM DIPJ.
O descumprimento da obrigação de retificar a DCTF não enseja a perda do
direito creditório, desde que o verdadeiro valor devido possa ser confirmado
pela fiscalização através de outros meios que estivessem à disposição da
Fiscalização.
DIPJ
É
CAPAZ
DE
PRODUZIR
EFEITOS
PARA
FINS
DE
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO.
A IN SRF no 166/99 reconhece a produção de efeitos da DIPJ, para fins de
restituição e/ou compensação de tributos.
Acórdão paradigma no 3101-001.692:
RESTITUIÇÃO COMPENSAÇÃO. DCTF. RETIFICAÇÃO APÓS O
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. VALIDADE.
Conformada a materialidade das bases de cálculo do tributo em levantamento
fiscal lastreado na escrituração contábil da contribuinte, o que confirmou as
retificações efetivadas ns DCTF, após o ingresso do pedido de
restituição/compensação, em face do princípio da verdade material, o direito
creditório deve ser reconhecido. Inteligência do art. 1o da IN SRF no 77/98 e
art. 10, §1o, da IN SRF no 482/2004
Em seu Apelo, o Contribuinte sustenta, em suma, que tendo havido erro no
preenchimento da DCTF e DIPJ, e tendo sido as mesmas devidamente retificadas, deve ser
reconhecido o direito creditório requerido na DCOMP.
O presidente da Câmara recorrida deu seguimento ao Recurso Especial, por meio
do Despacho de Admissibilidade, nos seguintes termos:
Importante observar que embora o primeiro paradigma, proferido em
23/10/2014, tenha a numeração iniciada pelo código "1302", ou seja, o mesmo
código da Turma que exarou o acórdão recorrido em 13/02/2020, cabe aqui a
aplicação do §2o do art. 67 do Anexo II do atual RICARF (aprovado pela
Portaria MF no 343/2015), segundo o qual, para fins de processamento de
recurso especial, "entende-se que todas as Turmas e Câmaras dos Conselhos de
Contribuintes ou do CARF são distintas das Turmas e Câmaras instituídas a
partir do presente Regimento Interno".
[...]
O litígio dos presentes autos envolve o aproveitamento de crédito a título de
pagamento a maior ou indevido que estava vinculado a débito que, segundo a
contribuinte, teria sido incorretamente declarado em DCTF.
Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.934 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.904065/2013-85

A alegação da contribuinte é de que esse erro havia sido sanado com o envio de
DCTF e DIPJ retificadoras antes do recebimento do despacho decisório, em
02/01/2013 (na verdade o despacho decisório foi emitido em 02/08/2013).
A contribuinte apresentou junto com sua manifestação de inconformidade, na
primeira instância administrativa, cópia de uma DIPJ/retificadora recepcionada
em 12/09/2011 (no mesmo dia do envio do PER/DCOMP, e antes da emissão
de despacho decisório, em 02/08/2013), e também cópia de uma
DCTF/retificadora, sem indicação da data de seu envio.
[...]
O acórdão recorrido negou o pleito da contribuinte, ressaltando “que apenas
foram juntadas cópias dos balancetes de 2012 (fls. 61 a 76), os quais, por si só,
são insuficientes para demonstrar a edificação do crédito pleiteado”; e também
que “não há indicação consubstanciada em elementos documentais para
confrontar DIPJ, DCTF, LALUR, códigos de recolhimento, informativo quanto
ao método, a fim de comprovar o crédito, inclusive para também se
compreender eventuais cálculos de valores originalmente declarados e dos
valores eventualmente retificados”.
Examinando situação fática semelhante, em que a DIPJ também indicava valor
de débito inferior ao recolhimento efetuado, o primeiro paradigma (Acórdão no
1302-001.526), ao decidir favoravelmente à contribuinte, destacou que “a
decisão recorrida foi omissa ao desprezar completamente a DIPJ apresentada
pelo contribuinte (e disponível para a fiscalização no momento em que o
despacho eletrônico fora proferido), o que, a meu ver, caracteriza a preterição
do direito de defesa dos Contribuintes prevista no art. 59, inciso II, do Decreto
no. 70.235/72”; e que “não é possível negar validade a outras informações
constantes no banco de dados da Receita Federal no momento da decisão – a
exemplo da DIPJ ignorada”.
Conforme a ementa do referido paradigma, a “DIPJ É CAPAZ DE PRODUZIR
EFEITOS PARA FINS DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. A INSRF no
166/99 reconhece a produção de efeitos da DIPJ, para fins de restituição e/ou
compensação de tributos”.
Ainda segundo o referido paradigma:
[...]
O segundo paradigma (Acórdão no 3101-001.692) também cuidou de litígio
sobre reconhecimento de direito creditório num contexto em que havia
divergência de informações entre as declarações apresentadas à Receita Federal,
no caso, entre DCTF e DACON.
A contribuinte vinha alegando um direito creditório a título de “pagamento a
maior de PIS em razão do erro na declaração da DCTF emitida em 06/05/2005 –
referente ao período de 03/2005 – no montante de R$ 45.594,80, cujo montante
devido foi declarado posteriormente na DACON no valor de R$10.413,70, ou
seja, o pagamento indevido ou maior seria a diferença do valor declarado na
DACON com a DCTF”.
Diante da alegação de divergência entre as referidas declarações, o colegiado
primeiramente converteu o julgamento em diligência, para que a repartição de
Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.934 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.904065/2013-85

origem “informasse e juntasse aos autos a alegada DCTF retificadora referente
ao mês de março de 2005, bem como confirmasse na escrituração contábil e
fiscal da Recorrente a correlação entre a materialidade da base de cálculo
declarada e procedência, bem como o valor do crédito tributário devido
decorrente dessa apuração e, por fim confirmasse se o valor devido após a
retificação da DCTF corresponde ao pedido de restituição”.
Na diligência, a autoridade responsável reconheceu que a contribuinte tinha
declarado na DCTF tributo em valor maior que o devido, e o colegiado, então,
decidiu favoravelmente à contribuinte, dando provimento ao recurso voluntário.
Está bem nítido que as decisões cotejadas trataram de forma distinta esses casos
em que há divergências entre as informações constantes das declarações
apresentadas à Receita Federal (DCTF x DIPJ, DCTF x DACON).
No caso do acórdão recorrido, inclusive, a indicação é de que a retificação da
DCTF (e não apenas da DIPJ) ocorreu antes da emissão do despacho decisório,
ou seja, o conteúdo das duas declarações (e não apenas da DIPJ) seria
compatível com a alegação de erro no débito declarado na DCTF original
(débito declarado a maior), e mesmo assim imputou-se totalmente à contribuinte
o ônus de validar essa informação, independentemente das informações que
constavam das bases de dados da Receita Federal.
Em relação a esse aspecto há realmente uma divergência a ser dirimida.

Desse modo, FOI DADO SEGUIMENTO ao recurso especial da contribuinte.
Cientificada da admissibilidade do recurso, a Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) apresentou tempestivas Contrarrazões, nas quais defende, em síntese, o não
provimento do recurso.
Em seguida, os autos foram submetidos a sorteio, cabendo-me o seu relato.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
CONHECIMENTO
O Recurso Especial é tempestivo e a Fazenda Nacional manifestou oposição ao
conhecimento do Apelo, por alegada dissimilitude fática entre os casos, bem
como pela tentativa de mera reavaliação, em sede de recurso especial, do
arcabouço probatório.
Fl. 274
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.934 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.904065/2013-85

É de suma importância, desde já, esclarecer o contexto fático do caso dos
presentes autos, para que se possa, então, confrontá-lo com os paradigmas
acostados.
Embora o despacho de admissibilidade assinale que haveria, no caso presente,
“indicação [...] de que a retificação da DCTF (e não apenas da DIPJ) ocorreu
antes da emissão do despacho decisório”, não há nada, nos presentes autos, que
confirme esta assertiva.
Pelo contrário.
Na manifestação de inconformidade apresentada, o contribuinte limitou-se a
argumentar que o crédito estaria inteiramente refletido na DIPJ apresentada,
mas que somente “tardiamente” (sem especificar quando) verificou o erro na
DCTF e retificou-a. Neste sentido, os seguintes trechos da manifestação de
inconformidade (destaquei):
Conforme apuração e informações declaradas pela Manifestante, há saldo de
crédito disponível para a compensação feita, tendo em vista que a IRPJ sob o
código de receita 2362 apurado referente ao mês de competência outubro de
2010 foi de R$ 666.179,14 conforme se depreende das informações prestadas na
DIPJ do exercício de 2010 (Doc. n° 06).
Ressalta-se que a Manifestante, muito embora tenha apurado R$ 666.179,14
(seiscentos e sessenta e seis mi cento e setenta e nove reais e quatorze centavos),
referente ao período de apuração 31.10.2010 de CSLL, recolheu R$ 789.716,64
(setecentos e oitenta e nove mil setecentos e dezesseis reais e sessenta e quatro
centavos) (Doe. n" 07) e somente tardiamente constatou que havia
informado em DCTF, erroneamente o valor de R$ 789.716,64 como débito
apurado. Desta forma, a DCTF de outubro de 2010 foi retificada e
transmitida, informando à esta autoridade fazendária o seu montante apurado
(Doc. no 08).
Somente no recurso voluntário e no recurso especial acrescentou a contribuinte
a informação de que teria efetuado a referida retificação “antes do recebimento
do despacho decisório”, e não “antes da emissão do despacho decisório”,
conforme equivocadamente constou no despacho de admissibilidade.
O próprio despacho de admissibilidade, em outro ponto, deixa assente que a
DIPJ retificadora foi recepcionada no mesmo dia do envio do PER/DCOMP,
mas que a DCTF retificadora apresentada junto com a manifestação de
inconformidade não apresenta nenhuma indicação da data do seu envio, confira-
se (destaquei):
A contribuinte apresentou junto com sua manifestação de inconformidade,
na primeira instância administrativa, cópia de uma DIPJ/retificadora
recepcionada em 12/09/2011 (no mesmo dia do envio do PER/DCOMP, e antes
da emissão de despacho decisório, em 02/08/2013), e também cópia de uma
DCTF/retificadora, sem indicação da data de seu envio.
A “indicação” existente nos presentes autos, portanto, é a de que a DCTF
somente foi retificada após a emissão do despacho decisório, nada obstante,
alegadamente, antes do recebimento do despacho decisório.
Fl. 275
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.934 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.904065/2013-85

É neste contexto que a contribuinte defende que “[a]pesar de as informações
prestadas na DCTF e DIPJ referente ao mês de outubro de 2010 terem sido
equivocadas, a Recorrente possuía saldo de crédito a compensar na data da
transmissão do Per/Dcomp”.
Importante ressaltar também que, no campo das provas documentais trazidas
aos autos para comprovar a existência do crédito alegado, a decisão recorrida
destacou que “apenas foram juntadas cópias dos balancetes de 2012 (...), os
quais, por si só, são insuficientes para demonstrar a edificação do crédito
pleiteado”, alinhando assim o seu entendimento ao da decisão a quo, que
também ressaltara ser “imprescindível que seja demonstrado na escrituração
contábil-fiscal, baseada em documentos hábeis e idôneos, a diminuição do
valor do débito correspondente a cada período de apuração”, o que não foi
feito, nem mesmo em sede recursal.
Tais esclarecimentos são de suma relevância, tanto para a demonstração da
alegada divergência, quanto para um eventual enfrentamento do mérito.
Analisando os paradigmas apresentados pela contribuinte, parece-me claro que
o segundo paradigma (acórdão no 3101-001.692) não se presta à demonstração
da divergência, pois naquele caso, diante da apresentação de elementos da
escrituração contábil que comprovaram o erro no preenchimento da DCTF
original (em descompasso com o Dacon), bem assim a existência de crédito em
montante inclusive superior ao alegado, foi dado provimento ao recurso
voluntário.
Os seguintes excertos do voto condutor daquele acórdão paradigmático
evidenciam o quanto acima afirmado (destaquei):
Na diligência, a autoridade responsável pelo levantamento das informações
constatou que, segundo a apuração contábil do PIS, a contribuição devida seria
menor que a declarada na DCTF Retificadora, de modo que o crédito a que teria
direito a Recorrente seria ainda maior que aquele requerido. Vejamos o resumos
de fls. 519:
[...]
Diante das constatações efetivadas em diligência e da confirmação do
recolhimento a maior, DOU PROVIMENTO ao Recurso para deferir a
restituição cumulada com compensação até o limite do pedido.
Ou seja, resta evidente que a decisão paradigmática encontra o seu fundamento
em um contexto probatório diverso do dos presentes autos, em que, mesmo após
alertada pela decisão da DRJ de que deveria apresentar escrituração contábil-
fiscal, baseada em documentos hábeis e idôneos, para corroborar suas
alegações, a recorrente não apresentou nenhum novo elemento de prova além
daqueles já apresentados em sede de impugnação, e considerados insuficientes
para provar o alegado.
Já o primeiro paradigma (acórdão no 1302-001.526), em princípio, poder-se-ia
concluir que cumpriria o seu propósito de demonstrar o dissídio jurisprudencial
Naquele caso, a DCTF foi retificada somente após a emissão do despacho
decisório, não havendo nenhuma indicação naquele acórdão de que a recorrente
Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.934 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.904065/2013-85

tenha apresentado qualquer outro elemento de prova do direito alegado, que não
apenas a DIPJ (cujas informações corroborariam o crédito informado no
PER/DCOMP), e a DCTF retificada após o despacho decisório, para refletir o
valor contido nas outras duas declarações.
E a decisão paradigmática decidiu por dar provimento ao recurso, considerando
suficiente que o crédito informado no PER/DCOMP seja corroborado pelas
informações da DIPJ tempestivamente apresentada e da DCTF retificada,
ainda que esta retificação tenha sido posterior à emissão do despacho decisório.
Os seguintes excertos daquele acórdão evidenciam o exposto:
Ainda, o descumprimento da obrigação de retificar a DCTF (a qual fora
retificada apenas alguns dias depois de exarado o despacho decisório de não
homologação da compensação pleiteada) não enseja a perda do direito creditório,
uma vez que a IN SRF no. 166/99 reconhece a produção de efeitos da DIPJ, para
fins de restituição e/ou compensação de tributos.
[...]
Logo, o fato de a contribuinte não ter retificado a DCTF para reduzir o tributo ali
originalmente informado não pode obstar a utilização, em compensação, de
indébito demonstrado em DIPJ apresentada antes da edição do despacho
decisório, especialmente porque a própria autoridade administrativa reputou
desnecessária uma análise mais aprofundada da compensação, submetendo-a ao
processamento eletrônico de informações disponíveis nos bancos de dados da
Receita Federal.
Portanto, a Fiscalização não poderia ter limitado sua análise apenas às
informações prestadas em DCTF, já que havia informações provenientes de
outras declarações nos bancos de dados da Receita que permitiam a análise
quanto ao crédito pleiteado. Isto é, caberia à Fiscalização, ao menos, questionar a
divergência existente entre as declarações (DIPJ e DCTF) e proceder à
retificação espontânea da declaração.
O simples fato de haver divergências entre as informações constantes em DCTF
e DIPJ, por si só, já obrigava a Fiscalização a aprofundar as suas investigações,
de modo a corroborar sua convicção sobre os fatos e direito.
Assim sendo, restando incontroverso que não subsiste o ato de não-homologação
de compensação que deixa de ter em conta informações prestadas
espontaneamente pelo sujeito passivo em DIPJ e que confirmam a existência do
indébito informado na DCOMP, mister se faz analisar se o crédito alegado pelo
contribuinte reveste-se da liquidez e certeza necessárias para que a compensação
pleiteada seja homologada.
Compulsando os documentos juntados aos autos, verifico que o alegado
pagamento de R$ 1.096.646,16, foi efetivamente comprovado através da cópia
do DARF em que se deu tal recolhimento (documento de fls. 66). Ademais, a
DCTF retificadora (ainda que declarada a destempo, uma vez que tal retificação
só se deu depois de exarado o despacho decisório da DEINF/RJ) também se
encontra às fls. 74 e seguintes, bem como a DIPJ/05, a qual comprova o valor
devido a título de CSLL Estimativa como sendo de apenas R$ 158.753,92. Tal
DIPJ encontra-se às fls. 69 e seguintes dos autos.
Ocorre que, embora o Contribuinte tenha alegado em seu Recurso Voluntário
acerca da DIPJ que teria sido transmitida antes da emissão do despacho
decisório, o acórdão recorrido, em nenhum momento se manifestou acerca do
Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.934 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.904065/2013-85

tema, quer no relatório, quer no voto condutor do aresto: portanto, não tendo o
acórdão recorrido debatido acerca de elemento essencial para a decisão
prolatada no acórdão paradigma, qual seja, a existência de DIPJ entregue antes
da emissão do despacho decisório que corroboraria o indébito pleiteado, trata-
se de matéria não examinada no acórdão recorrido, que deveria ter demandado o
manejo de embargos de declaração para que o colegiado recorrido se
manifestasse acerca do tema.
Na ausência da oposição de embargos declaratórios, o enfoque dado ao
recorrente em seu Recurso Especial acabou por implicar a ausência de
prequestionamento, o que, por si só, implica o não conhecimento do apelo, nos
termos do § 3o do art. 67 do RICARF/2015, vigente à época da prolação do
acórdão recorrido. Confira-se:
Art. 67. [...]
§ 3° O recurso especial interposto pelo contribuinte somente terá seguimento
quanto à matéria prequestionada, cabendo sua demonstração, com precisa
indicação, nas peças processuais.
Dessa forma, não há como se conhecer do Recurso Especial.
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Especial do
Contribuinte.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer do Recurso
Especial.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente Redator

Fl. 278
DF CARF MF
Original